Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716034-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ANTONIA CESAR DA SILVA, RAIMUNDO NONATO GARCAO, SILVERIO BELO, VALDIVINO DE PAIVA, VALTER CARVALHO VERAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O devedor agrava (id 35454914) da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0700818-16.2022.8.07.0018 – id 124031899) que não reconheceu a prescrição da pretensão executiva nem a incorporação dos expurgos inflacionários mediante a compensação com reajustes posteriores e a limitação temporal decorrente da Lei-DF 117/90, que revogou a Lei-DF 38/89 que influiria no período devido (01/04/90 a 23/07/90). Alega que o ajuizamento de protesto coletivo pelo Sindireta, em 22/11/13, Proc. 2013.01.1.176158-5, não interrompeu a prescrição para o cumprimento individual da sentença. Efeito também não obtido com a execução coletiva promovida pelo Sindicato, pois foi extinta por falta de liquidação (CPC 485, IV – REsp 1.754.067). Sustenta que, mesmo considerada a medida cautelar de protesto, acha-se consumada a prescrição, pois a citação foi ordenada em 22/11/13 e, com o recomeço do prazo quinquenal pela metade (Dec. 20.910/32, art. 9o), o termo ad quem recaiu em 22/05/16. Acrescenta que o cumprimento da sentença é despropositado, uma vez que os expurgos já foram compensados com reajustes salariais gerais (Decretos-DF 12.728/90 e 12.947/90) e específicos, nos termos das Leis-DF 38/89 e 117/90, tendo havido liquidação de valores. Pontua que a compensação dos expurgos com os reajustes posteriores pode ser alegada em cumprimento de sentença, o que não enseja ofensa à coisa julgada (AgInt no AREsp 869.431/DF e AgInt no AREsp 465.900/DF). Enfatiza que a condenação é limitada ao período de vigência da Lei-DF 38/89 (01/04/90 a 23/07/90) - revogada pela Lei-DF 117/90 - consoante STF RCL 2.627 e TJDFT AgrMs 0002255-14.1990. Assevera que há excesso de execução, pois desconsiderados os reajustes gerais e específicos, além de haver sido inobservado o valor do vencimento básico da categoria em março/90. Requer a suspensão do feito principal, ante o risco de pagar quantia superior à devida e a impossibilidade de reaver tais valores. 2. Não conheço do alegado excesso de execução. O Juízo a quo recebeu o cumprimento de sentença somente no que tange à obrigação de fazer (id 116705919, autos principais), ou seja, apenas no que se refere à inserção dos valores devidos (expurgos inflacionários – perdas decorrentes do Plano Collor) nos contracheques dos credores, ora agravados. A própria decisão agravada (id 124031899, autos principais) dispõe: (...). Concedo ao réu o prazo de 30 (trinta) dias para cumprir a obrigação, conforme definido na decisão de ID 116705919. Após, manifestem-se os autores no prazo de 15 (quinze) dias quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, apresentando, se necessário, nova planilha de cálculos. Em seguida, retornem os autos conclusos para a apreciação do alegado excesso de execução. (...). Logo, não há cogitar nesta sede de excesso de execução, haja vista que sequer apreciado pelo Juízo a quo. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 2000.01.1.104137-3/PJE0013136- 95.2000.8.07.0001 - Sindireta vs. DF – que condenou o ente distrital a incorporar aos proventos dos substituídos, no respectivo quinquênio, as perdas decorrentes do Plano Collor (84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%), relativos aos IPC-s de março, abril, maio e junho de 1990, e a pagar as diferenças vencidas. O ajuizamento de execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva (Dec. 20.910/32, art. 9o). Atente-se para a jurisprudência: EMENTA ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. (...). 4. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no AREsp 1369019/PR, Min. Marco Buzzi, julgado em 2019); EMENTA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a correr pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32. Prescrição afastada. (4a T. Cível, ac. 1.339.195, Des. Fernando Habibe, 2021). A sentença coletiva transitou em julgado em 27/11/08 (id 114396642, p. 91, autos principais), tendo o Sindireta ajuizado ação cautelar de protesto em 22/11/13 (id 114396642, p. 201, autos principais), antes de consumado o quinquênio prescricional, pois interrompido a partir do pedido. Em princípio, o REsp 1.754.067 não altera essa conclusão. O Sindireta propôs a execução coletiva em 18/07/11, pleito reiterado em 16/09/11, id 114396642, p. 92-93, autos principais, tendo o DF interposto AGI (Proc. 2016.00.2035336-7, p. 146-167), bem como o REsp 1.754.067-DF (id 114396642, p. 181-189), este com trânsito em julgado em 03/12/19. Embora naquele recurso especial o STJ tenha acatado a tese do DF - necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva -, cumpre destacar que o Sindireta não ficou inerte durante o trâmite da execução coletiva e, depois da conclusão do STJ, ajuizou o presente cumprimento individual de sentença em 02/02/22 (id 114399370). É dizer, o Sindireta não ficou inerte, pois ajuizou a execução coletiva do julgado e, após o STJ concluir pela necessidade de liquidação, propôs o presente cumprimento de sentença. A prévia liquidação do julgado (REsp 1.754.067) só passou a ser exigível em 03/12/19. Portanto, se a presente demanda foi proposta em 02/02/22, o sindicato observou o prazo previsto no Dec. 20.910/32, art. 9o: (...). “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. ” (...). Em primeira análise, a tese de prescrição executiva ignora o próprio título executivo e implica exigir do Sindireta conduta que sequer era exigível quando da propositura da execução coletiva. Destarte, por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 124031899, autos principais): (...). Em análise aos autos, verifica-se que o presente título executado transitou em julgado em 27/11/2008 (ID 114396642, pg. 161) e que o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto em 22/11/2013 (pg. 271). Todavia, vê-se que o SINDIRETA/DF requereu, antes do término do prazo supra, a execução da obrigação de fazer em 16/09/. Dessa execução inicial, foram interpostos agravo de instrumento e recurso especial, o qual apenas transitou em julgado em 03/12/2019 (ID 114396642, pg. 270), o que demonstra que não houve inércia por parte dos autores nos autos originários. Além disso, como anotado pela decisão de ID 116705919, pg. 329, a obrigação de fazer interfere na obrigação de pagar, e como até o presente momento o réu não cumpriu a obrigação de fazer, não é possível o cômputo do prazo prescricional desde o ajuizamento da execução de obrigação de fazer nos autos originários pelo SINDIRETA/DF, razão pela qual não houve a prescrição da pretensão dos autores, seja quanto à obrigação de fazer, seja quanto à obrigação de pagar. Inclusive, o réu interpôs agravo de instrumento nos autos originários com a mesma alegação de prescrição, os quais foram rejeitados nos termos dessa decisão, conforme acórdão anexo. Nesses termos, rejeito a prejudicial de prescrição. O réu afirmou ainda que os autores não fariam direito à incorporação, sob o argumento de que o direito em discussão referente ao Plano Collor estaria limitado a julho de 1990 e que, subsidiariamente, tais reajustes já teriam sido compensados. Todavia, em análise aos autos de conhecimento originários, verifica-se que tal alegação já foi rejeitada, uma vez que o título executado não contém determinação de compensação dos reajustes já concedidos, tanto os genéricos, quanto os específicos, e, em grau recursal, esse Tribunal entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, sob pena de violação à coisa julgada. Dessa forma, indefiro esse pedido. Sustenta o réu que há limitação temporal da condenação, pois o Supremo Tribunal Federal já tornou pacífica a tese de que nos casos relativos ao Plano Collor a condenação está necessariamente limitada até a data de vigência da Lei Distrital n. 38/89, que foi revogada pela Lei n. 117/90, mais precisamente em 23/07/1990, sendo este, portanto, o termo ad quem e que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que só são devidas no período de 01.4.90 a 23.7.90, data em que a Lei n. 38/89 foi revogada pela Lei n. 117/90, o que influencia no valor devido. Porém, conforme destacaram os autores em sua manifestação, o Superior Tribunal de Justiça já afastou essa questão do marco temporal, portanto, neste aspecto também não assiste razão ao réu. (...). Grifei De fato, o TJDFT, no AGI 2016.00.2035336-7 (ac. 1.021.100) já afastou a tese da compensação, sequer prevista no título executivo, ao passo que o STJ, no AgRg no REsp 849.557-DF, rejeitou a alegação de limitação temporal ao período compreendido entre a edição da Lei-DF 38/89 até sua revogação pela Lei-DF 117/90 (id 114396642, p. 74-80 e 146-167, autos principais). 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator